Tribunal: TJDFT
Processo: 0732148-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
I. É iterativo o entendimento jurisprudencial no sentido de que reconhecida a prescrição, ainda que oposta exceção de pré-executividade, não tem cabimento a condenação ao excepto/exequente ao pagamento de verba honorária, porquanto foi o devedor quem deu causa à instauração do processo, em razão da não satisfação da dívida. Precedentes.
2.. Deu-se provimento ao recurso.